Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714325-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PETRÔNIO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DEMANDA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. 1.2. In casu, o agravo de instrumento limitou-se a trazer à colação argumentos sobre a legitimidade do terceiro e a possibilidade do litisconsórcio; inexistindo qualquer argumento acerca do preconizado no art. 329 do CPC ou de eventual possibilidade de alteração do pedido sem concordância da parte adversa. 2. Argumentos novos, que não foram objeto de enfrentamento pelo Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na decisão combatida e constituíram inovação recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 114 do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que o Banco do Brasil deveria ser incluído no polo passivo e responsabilizado de forma integral por quaisquer valores necessários para possibilitar o recálculo do benefício postulado pelo autor. Subsidiariamente, requer a determinação de recálculo do benefício do autor, sendo atribuído à parte requerida o ajuizamento da ação regressiva contra o patrocinador. Sustenta que impugnou devidamente a decisão agravada que se baseou no entendimento de que o litisconsórcio seria facultativo, dependendo da concordância da parte requerida, ao defender a tese de que o litisconsórcio passivo requerido é necessário. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 114 do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso o apelo em relação à tese de que impugnou devidamente a decisão agravada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). A corroborar, veja-se o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não deveria prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Neste cenário, tenho que o Agravo de Instrumento é absolutamente inadmissível, não devendo ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC, por não atacar os fundamentos da decisão, o que viola os princípios da adstrição e da dialeticidade” (ID 25232057), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023